Tribunal: TJBA
Processo: 0504740-87.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504740-87.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARILIA FERREIRA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática (ID 93749283) que não conheceu da Apelação Cível nº 0504740-87.2018.8.05.0004, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III), em razão da ausência de dialeticidade recursal. A sentença recorrida (ID 92869417) havia extinguido a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono processual, uma vez que o exequente, após devidamente intimado para dar impulso ao feito, quedou-se inerte. O agravante (ID 95589202) sustentou que o apelo impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, invocando a Lei nº 6.830/80, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, e precedentes do STJ, requerendo o conhecimento e julgamento da apelação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se as razões de apelação apresentadas pelo Município de Alagoinhas (ID 92869770) impugnaram, de modo específico e suficiente, os fundamentos da sentença extintiva, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II, do CPC, de modo a permitir o conhecimento do recurso. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III). As razões da apelação (ID 92869770) limitaram-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a legislação da execução fiscal, especialmente quanto à desnecessidade de indicação de endereço preciso do executado, sem enfrentar o fundamento central da sentença (ID 92869417), que reconheceu o abandono processual após intimação da parte exequente para impulsionar o feito, ato este que ocorreu muito depois do ajuizamento da ação. A ausência de impugnação específica aos motivos que levaram ao reconhecimento da inércia processual, certificados nos autos (ID 92869416), impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento que reafirma que a dialeticidade constitui pressuposto de admissibilidade e não mero formalismo. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não se aplicam para suprir a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, pois tal vício compromete a própria delimitação do objeto recursal, impedindo a análise pelo órgão julgador. Os precedentes invocados pelo agravante em seu recurso não se aplicam, pois naquelas situações havia identificação clara da insurgência recursal, o que não ocorreu nos autos, onde as razões se mostraram dissociadas da realidade fática que ensejou a extinção, qual seja, a inércia em dar andamento ao processo após regular intimação para tanto. Não cabe ao tribunal suprir a deficiência da peça recursal ou construir fundamentos que não foram apresentados pelo recorrente, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da inércia da jurisdição. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n. 0504740-87.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada MARILIA FERREIRA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)